Tribunal: STF
Processo: RE 74614
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA DA RELAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. AS
RELAÇÕES ENTRE OS FUNCIONÁRIOS E O ESTADO SÃO DE NATUREZA
ESTATUTARIA. OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAQUELES PODEM SER MODIFICADOS
UNILATERALMENTE PELO ESTADO, SEM QUE O SERVIDOR POSSA INVOCAR
DIREITO ADQUIRIDO.